Tribunal: TJMT
Processo: 1007187-30.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007187-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WINSTON LUCENA RAMALHO - CPF: 085.316.094-53 (ADVOGADO), EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 815.084.921-15 (AGRAVANTE), GEFERSON LOPES SOARES - CPF: 025.714.061-16 (AGRAVADO), IBICABA AGRO-PASTORIL S/A - CNPJ: 52.765.922/0001-93 (AGRAVADO), LPW ATIVOS AMBIENTAIS SA - CNPJ: 03.105.350/0001-00 (AGRAVADO), INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA - CNPJ: 03.204.421/0001-22 (AGRAVADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOCELINO ANTONIO LARANJEIRAS NETO - CPF: 021.547.011-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E INDEFERIU A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS (IMUTABILIDADE FÁTICA) – IMUTABILIDADE DA ÁREA COMO MEDIDA ACAUTELATÓRIA PARA A CONSERVAÇÃO DA COISA – POSSIBILIDADE – PENDÊNCIA DE DISCUSSÕES ENVOLVENDO A SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA –
DECISUM
MODIFICADO NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O artigo 17, §3º da Lei Complementar Estadual nº 343/2008, que institui o Programa Mato-grossense de Regularização Ambiental Rural, determina a suspensão de todo e qualquer licenciamento ambiental sobre imóvel litigioso, como forma de preservar a vegetação local.

Se o pedido recursal (imutabilidade fática) possui respaldo no princípio de direito ambiental da precaução, pois havendo dúvidas, ainda que na fase inaugural do processo, da possibilidade de destruição ilegal do meio ambiente, a prudência judicial recomenda a adoção de medidas para evitar o perecimento da vegetação nativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara única da comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação Ordinária nº 1000038-44.2021.8.11.0109, movida em face de GEFERSON LOPES SOARES e outras, deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para determinar a averbação da existência desta ação na matrícula n. 361 do CRI de Marcelândia-MT.

Nas razões do agravo, em breve síntese, o recorrente relata que
“com uma matrícula sabidamente deslocada para dentro de área devoluta, os agravados estão praticando crimes ambientais (v.g. extração de madeiras, aberturas de áreas sem autorização, etc.), e ainda utilizando da falsificação de documentos para obtenção de autorizações/certificações da SEMA e INCRA”.

Sustenta que os agravados se auto intitulam possuidores de uma área de terra cujo título está deslocado, se sobrepondo à área devoluta cuja posse e regularização dominial está em seu nome.

Aduz ser
“legitimo possuidor de uma porção de terra denominada de Fazenda Boa Esperança/Fazenda Conquista, com área de 750,00 has, localizado na Zona Rural deste Município, com procedimento de regularização em trâmite perante o Intermat, sob n. 150759/2014, sendo registrada sob matrícula 2.611 do CRI de Marcelândia-MT”.

Afirma que, embora a agravada IBICABA AGRO-PASTORIL S. A. alegue possuir regular posse da área registrada sob matrícula 361 do CRI de Marcelândia,
“o referido título é deslocado e incide sobre a matrícula aberta em nome do Estado e objeto de regularização movida em seu favor”.

Assevera, ainda,
“que a fraude do título se encontra evidente em razão da certificação pelo INCRA da propriedade rural ter sido cancelada no processo administrativo n. 54240.005426/2005-79, bem como o SICAR da Fazenda foi cancelado e a Autex n. 1532/2013 suspensa”
.

Forte nestes argumentos, busca o deferimento da tutela de urgência para que seja deferido o pedido de suspensão das atividades econômicas (imutabilidade fática) no imóvel e comunicação aos órgãos competentes (SEMA, INTERMAT e INCRA) sobre a utilização indevida de área devoluta.

No mérito, almeja a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A antecipação da tutela recursal foi reanalisada e deferida (Id. 89249485).

As contraminutas foram apresentadas, nos Ids. 91515539 e 91515540, por meio das quais as partes adversas pedem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que, embora tenha sido deferido o pedido de averbação da existência de ação na matrícula n. 361 do CRI de Marcelândia-MT, deixou de suspender as atividades econômicas (imutabilidade fática) no imóvel em questão.

Para tanto, aduz que o Magistrado
a quo
deixou de levar em consideração
“o fato de que na área (e para isto basta a mera confrontação das coordenadas geográficas), o Estado De Mato Grosso certificou no processo administrativo perante o Intermat, que a localidade onde os agravados afirmam serem donos é devoluta”.

Assevera que o perigo de dano não está na suspensão da matrícula 361 do Cartório de Marcelândia, mas sim em razão da necessidade de proteção da área discutida judicialmente, a fim de que sejam suspensas as atividades potencialmente poluidoras na região.

Acrescenta que
“o foco principal deste pedido é a proteção das florestas nativas onde a agravada IBICABA, conforme atestado no Inquérito Policial que instruiu o RAI, usou documentos falsos para obter autorização de desmatamento/manejo florestal”.

Pois bem.

Da leitura da petição inicial, nota-se que as alegações do recorrente quanto ao deslocamento de títulos de má-fé pelas agravadas, que embasou o pleito de urgência, são acompanhadas de prova formada em sua maioria por documentos públicos.

Além das próprias inscrições tabulares da propriedade inserida na matrícula 361 do Cartório de Marcelândia, tem-se a existência do Inquérito Policial Nº 28/2019, instaurado para apuração de ilícitos ambientais praticados na região e de suposta falsificação documental pelos agravados, justamente por decorrência da fraude de deslocamento de terras.

Assim sendo, ainda que o juízo seja de cognição sumária, é possível identificar a existência de discussão em torno das falsificações levadas a efeito pela Ibicaba e, sobretudo, possível ocupação irregular da área apontada na matrícula nº 361, cujo perímetro é invocado pelo recorrente como de sua propriedade.

Neste particular, o artigo 17, §3º da Lei Complementar Estadual nº 343/2008, que institui o Programa Mato-grossense de Regularização Ambiental Rural, determina a suspensão de todo e qualquer licenciamento ambiental sobre imóvel litigioso, como forma de preservar a vegetação nativa local.

Como bem esclarecido pelo recorrente, este e. Tribunal, por ocasião de julgamento similar, entendeu pelo cabimento da imutabilidade da área como medida acautelatória para a conservação da coisa na pendência de discussões envolvendo a sobreposição de área,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A IMUTABILIDADE DA ÁREA - MEDIDA CAUTELAR DE CONSERVAÇÃO DA COISA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DE MELHOR POSSE – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – LICENÇA AMBIENTAL – MANEJO FLORESTAL – SUSPENSÃO – ATO DE PRUDÊNCIA JUDICIAL – INSPEÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO. A decisão agravada que conserva a situação fática possui natureza cautelar e antecede a análise do pedido de liminar de interdito proibitório. Na fase de instrução probatória, sobretudo com a realização da audiência de justificação prévia, as partes terão a oportunidade de provar quem possui a “melhor posse”. (...) Diante da pendência de Ação de Interdito Proibitório, mostra-se prudente a suspensão da exploração de projetos de manejo na área, até a realização de inspeção anunciada pelo juiz”
(TJMT. Agravo de Instrumento nº 41650/2011. Relator (a): Des. Orlando de Almeida Perri. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Julgamento: 16/05/2012).

Portanto, o pedido recursal (imutabilidade fática) possui respaldo no princípio de direito ambiental da precaução, pois havendo dúvidas, ainda que na fase inaugural do processo, da possibilidade de destruição ilegal do meio ambiente, a prudência judicial recomenda a adoção de medidas para evitar o perecimento da vegetação nativa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a antecipação da tutela recursal e determinar a imutabilidade fática de toda e qualquer atividade exercida pelos agravados na matrícula nº 361 da Comarca de Marcelândia, até julgamento definitivo da ação no juízo de origem, além de autorizar a expedição de ofício, para fins de conhecimento, aos órgãos competentes (INCRA, INTERMAT e SEMA) acerca da existência deste litígio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021